Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701570-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: SAMUEL NUNES VERAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia (Id. 140024036 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0716303-77.2017.8.07.0003), determinou o desbloqueio dos valores penhorados, e indeferiu a penhora do salário da parte ora agravada, nos seguintes termos: “Diante da preclusão da decisão que acolheu a impugnação do executado, determino o desbloqueio dos valores penhorados, conforme solicitado. O exequente requer a penhora de percentual de salário do executado. As verbas de natureza salarial são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções do § 2o do mesmo artigo. As exceções legais são aplicadas quando o débito decorre de dívida de natureza alimentar e quanto às verbas superiores a 50 salários mínimos. O presente feito não se enquadra em nenhumas das exceções legais. O débito não é de natureza alimentar e não há evidências de que os rendimentos do devedor são superiores a 50 salários mínimos. Assim, por não se enquadrar nas exceções legais, não se admite a penhora de qualquer verba salarial do devedor. Em que pese entendimentos contrários, eles ainda não são vinculantes, e me filio à corrente de que as verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, salvo as próprias exceções legais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1621873, 07259953620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, como o débito não se enquadra nas exceções legais, indefiro pedido de penhora de percentual dos vencimentos do executado. Fica o exequente intimado a indicar à penhora bens livres e desembaraçados do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento do feito. Abro expediente de 1 dia para ciência do executado.“ (Id. 140024036 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42857621 – pp. 1/7), a parte recorrente informa que: a) “a presente ação demandada pela parte Exequente, ora Agravante, gira em torno do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviço Educacional para que a filha do Agravado, qual seja Y. C. N. M., pudesse cursar o Jardim II da Educação Infantil do ano letivo de 2014” (p. 2); b) “devidamente citado conforme ID- Num. 12322547, o Agravado foi revel, sendo o feito Sentenciado e julgado procedente o pedido” (p. 2); c) “após foi solicitado o cumprimento de sentença, onde houve todas as tentativas de constrição de bens do mesmo junto aos sistemas disponíveis no juízo, sendo todas infrutíferas” (p. 2). Discorre que o débito se encontra no valor atualizado de R$ 16.545,77 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) (Id. 42857623 – pp. 1/3). Narra que, em analise da pesquisa realizada junto ao Portal da Transparência do GDF (Id. 42857624 – pp. 1/2), verifica-se que a parte recorrida recebe uma remuneração bruta no valor de R$ 9.248,07 (nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos) e, após abater os descontos legais, a remuneração líquida é no importe médio de R$ 7.552,27 (sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). Sustenta que restou demonstrado que o agravado possui condições financeiras de suportar o pagamento da execução. Argumenta que o Colendo STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração da parte devedora para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Defende, em suma, a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado/agravado até a quitação do montante exequendo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja “concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência dos art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do Agravado, até que seja pago o débito que se encontra no importe de R$ 16.545,77 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos)” (p. 7). Ademais, pleiteia que, “em caso de deferimento, requer que o Empregador do Agravado, qual seja: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE, localizado Administração Central (ADMC) – Edifício PO 700 – (1o e 2o andar) Endereço: Setor de Rádio e TV Norte (SRTVN) – 701 Norte – Via W5 Norte, lote D CEP: 70.719-040 Brasília/DF, seja oficiado para proceder com o desconto” (p. 7). Subsidiariamente, pugna que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão. Preparo no Id. 42857626 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ainda gozam de prazo em dobro para recorrer nos termos do que determina o art. 183 do CPC. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que a Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. In verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” (grifo nosso) Nesse cenário, na hipótese dos autos, verifico que o advogado da parte exequente/recorrente tomou ciência da r. decisão no dia 28/10/2022 (sexta-feira), por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe. Desse modo, levando em conta a referida consulta, entendo que a contagem do prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso teve seu início em 31/10/2022 (segunda-feira), com término em 25/11/2022 (sexta-feira), conforme aba expediente do sistema do PJe Ocorre, contudo, que o presente recurso de agravo de instrumento somente veio a ser interposto no dia 23/01/2023 (segunda-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (Id. 42857621 – pp. 1/7), evidenciando assim o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme preconiza o art. 1.017 NCPC, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Não comprovada a tempestividade do agravo de instrumento, conforme intimação publicada no DJe de 15/12/2016, Edição no 233/2016, fl. 397, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 1023220, 07027336720168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO RECURSAL NÃO COINCIDENTES COM EXPEDIENTE FORENSE ANORMAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta 44, de 21 de maio de 2018, disciplinou a protelação dos dias de começo e vencimento dos prazos coincidentes com os dias 22.06.2018 e 27.06.2018 para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O recurso cujo prazo inicial e final não coincidiu com as datas estabelecidas na Portaria não sofreu nenhuma alteração em sua contagem de prazo em razão dos dias de expediente forense anormal previstos no instrumento normativo. Portanto, é intempestiva a apelação interposta além do prazo fixado no art. 1.003, § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1146836, 00081340720158070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias disposto na r. decisão agravada, o juízo a quo exarou a decisão de Id. 144692737 – p. 1 dos autos principais, na qual determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Confira-se: “Diante da inércia do exequente em promover o andamento do feito e indicar bens penhoráveis, determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 20116203. Abro expediente de 1 dia para simples ciência.” (Id. 144692737 – p. 1 dos autos principais) Logo, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora